Tribunal: TJBA
Processo: 8025653-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025653-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: A. P. S. D. C. e outros

Advogado(s)
:
JERONIMO AZEVEDO CARVALHO, ERIK RODRIGUES GOMES

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INFANTE. INADEQUAÇÃO DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento do recurso vertical.

Agravo de Instrumento interposto por A. P. S. D. C., representada por seu genitor, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de suposto empréstimo não contratado e determinou a remessa do feito ao rito dos Juizados Especiais. A parte agravante alegou fraude na contratação, hipervulnerabilidade da adolescente e o comprometimento de verba de natureza alimentar, pleiteando a suspensão imediata dos descontos e o processamento da demanda pelo rito comum da Justiça Comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o processamento da ação sob o rito comum, afastando-se a aplicação da Lei nº 9.099/95; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos no benefício previdenciário da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da ação na Justiça Comum é opção legítima da parte autora, mesmo quando o valor da causa está dentro dos limites da Lei nº 9.099/95, conforme entendimento consolidado do STJ.

O art. 8º da Lei nº 9.099/95 veda a participação de absolutamente incapazes no procedimento sumaríssimo, tornando inadequada a remessa da ação ao Juizado Especial quando a parte autora é menor.

A necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para apuração de eventual fraude na contratação do empréstimo revela a complexidade da causa, incompatível com a simplicidade exigida pelo rito dos Juizados Especiais.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência: o fumus boni iuris decorre da ausência de prova inequívoca da contratação e do analfabetismo funcional do representante legal; o periculum in mora resulta dos descontos que comprometem mais de 60% da renda de natureza alimentar da menor.

O parecer do Ministério Público reforça a tese da inadequação do rito sumaríssimo e da urgência na cessação dos descontos, em razão da hipervulnerabilidade da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento da ação na Justiça Comum é faculdade da parte autora, ainda que o valor da causa esteja dentro dos limites dos Juizados Especiais.

É vedado ao absolutamente incapaz figurar como parte em ações regidas pela Lei nº 9.099/95, nos termos do art. 8º.

A existência de necessidade de prova pericial grafotécnica afasta a simplicidade exigida para o rito dos Juizados Especiais.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8025653-76.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
A. P. S. D. C., representada por PAULO JOSÉ DA COSTA
, e, como agravada,
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O

AGRAVO INTERNO
e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)